Tribunal: TJBA
Processo: 0319329-90.2012.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0319329-90.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: Banco do Nordeste do Brasil SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA REU: Francisco Jose Bastos e outros (11) Advogado(s):DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, MARIA CLARICE MACHADO LIMA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO BIENAL NÃO SUSPENSO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM EXAME DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória visando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que, nos autos da execução de quantia certa nº 0004104-28.1997.8.05.0001, declarou a nulidade do processo executivo e reconheceu a prescrição da pretensão executória. A parte autora sustenta a ocorrência de erro de fato e violação a dispositivos legais, especialmente aos arts. 240, § 1º, e 617 do CPC/1973, quanto à validade da citação e à interrupção do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973, considerando a fluência do biênio em razão da inadmissibilidade de recurso extraordinário manifestamente incabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial da ação rescisória é de dois anos, nos termos do art. 495 do CPC/1973, e inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão de mérito. 4. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 23/10/2009, e o recurso extraordinário subsequente, além de manifestamente incabível, foi indeferido liminarmente em 24/11/2010. 5. Ainda que se considere como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial, o ajuizamento da ação rescisória em 27/11/2012 ultrapassou o prazo legal. 6. A interposição de recurso manifestamente incabível, como no caso do recurso extraordinário, não suspende nem interrompe o prazo decadencial, conforme jurisprudência consolidada do STF. 7. O ajuizamento extemporâneo caracteriza a decadência do direito à rescisão do julgado, sendo inviável o prosseguimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Extinta a ação rescisória com julgamento de mérito, declarada a decadência do direito. Teses de julgamento: 1. O prazo decadencial da ação rescisória não se suspende nem se interrompe pela interposição de recurso manifestamente incabível. 2. Deve ser extinta com resolução do mérito, por decadência, a ação rescisória ajuizada após o biênio previsto no art. 495 do CPC/1973. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº 0319329-90.2012.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como autor, o Banco do Nordeste do Brasil S/A e, como réus, União Industrial Comércio Exportação e Importação Ltda., Manoel Maria Tavares da Silva, Tânia de Souza Tavares da Silva, Vera Lúcia Evaristo de Souza, Francisco José Bastos, Francisco José Fernandes Bastos, Solon Augusto Kelman de Lima, Maria Clarice Machado Lima, Ana Paula Perdiz, Larissa Ferreira Simões de Oliveira, Rita de Cássia Ribeiro Medeiros e Marina Fernandes Bastos. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em extinguir a ação rescisória com julgamento de mérito, declarada a decadência do direito. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça